Tribunal: TJMT
Processo: 1065585-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065585-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 502.650.911-87 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Emenda Da Inicial. Descumprimento De Determinação Judicial. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC, em razão do não cumprimento integral de determinação de emenda da petição inicial, consistente na apresentação de documento comprobatório do registro do gravame no DETRAN, apesar de oportunizada a regularização.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação de documento comprobatório do registro da alienação fiduciária no órgão competente como requisito para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o descumprimento de ordem judicial de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial atrai a incidência do art. 321 do CPC, impondo o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A parte autora deve cumprir integralmente as determinações judiciais, não podendo substituí-las por juízo próprio de suficiência probatória, sob pena de violação aos deveres de cooperação e de cumprimento das decisões judiciais (arts. 6o e 77, IV, do CPC).

5. A exigência de comprovação do registro do gravame não configura formalismo excessivo, mas providência necessária à verificação da regularidade da garantia fiduciária e da viabilidade da ação.

6. O procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 não afasta a aplicação das normas processuais gerais relativas aos requisitos da petição inicial e à sua regularização.

7. A ausência de apresentação do documento reputado essencial, mesmo após intimação, legitima a extinção do feito, conforme entendimento do STJ.

8. A insuficiência dos documentos apresentados e a inconsistência da narrativa recursal reforçam a correção da sentença.

9. A ausência de fixação de honorários na origem impede a majoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento de ordem judicial de emenda da petição inicial autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ação de busca e apreensão exige o cumprimento das normas processuais gerais, inclusive quanto à adequada instrução da inicial. 3. A comprovação do registro do gravame pode ser exigida pelo juízo como condição para o regular desenvolvimento do processo. 4. Não configura formalismo excessivo a extinção do feito quando a parte, intimada, deixa de suprir deficiência essencial da inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 77, IV, 85, § 11, 319, 320, 321 e 485, I e IV; Decreto-Lei no 911/1969; CTB, arts. 120 e 123.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2141516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJMT, AI no 1027726-69.2025.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2026; TJDFT, Ap. Cív. no 0734464-28.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, no 1065585-02.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA
. A MM. Juíza
a quo,
em sentença
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil, consignando, ainda o pagamento das custas bem como, que
deixou
de apreciar as alegações da contestação e de condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de que “a presente ação não foi recebida”.

Na origem
, o banco ajuizou ação de busca e apreensão lastreada no contrato n. 3693729880 (id. 346824409), relativo ao veículo FIAT ARGO FLEX COM DRIVE (DRIVE TOP) 1.0 6V, ano/modelo 2023/2022, placa RUW1A95, chassi n. 9BD358ACVPYM17628, RENAVAM 01318218150, alegando inadimplemento da parte ré a partir da parcela n. 2, vencida em 17/10/2024, e apontando débito de R$ 82.395,29, conforme petição inicial (id. 346824403) e planilha de débito (id. 346824413). Com a inicial, juntou, além do contrato, a notificação extrajudicial para constituição em mora (id. 346824410), documentos extraídos de tela de débitos do DETRAN (id. 346824411) e consulta do SENATRAN (id. 346824412).

Sobreveio decisão determinando a emenda da petição inicial (id. 200571166), com a exigência de recolhimento das custas processuais e de apresentação do
documento do DETRAN que confirmasse a restrição de alienação fiduciária inserida sobre o gravame do veículo
. O requerido compareceu espontaneamente e apresentou contestação (id. 204407090). Posteriormente, o autor peticionou nos autos, afirmando ter prestado esclarecimentos e juntado tela do gravame do financiado (id. 205879782), bem como, em momento posterior, anexou comprovante de recolhimento das custas processuais (id. 346824437).

Sobreveio
sentença
, na qual ainda assim, o Juízo singular entendeu que a determinação não fora integralmente cumprida, notadamente porque não foi apresentado o documento reputado necessário à comprovação do registro da alienação fiduciária no gravame do veículo, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 346824438).

Inconformado, o autor interpôs apelação (id. 346824440), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o ajuizamento da ação de busca e apreensão não depende de que o veículo esteja registrado em nome do devedor, nem da apresentação do registro do gravame no DETRAN como pressuposto processual, bastando, segundo defende, a prova do contrato e da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. Argumenta que a relação contratual restou comprovada pelo instrumento negocial e que a mora foi regularmente constituída, aduzindo que o gravame foi inserido e que eventual ausência de transferência do veículo para o nome do financiado decorre de obrigação do próprio devedor, a teor dos arts. 120 e 123 do CTB. Invoca, ainda, precedentes de outros tribunais em defesa da tese de que o registro administrativo em nome de terceiro não impede o prosseguimento da demanda possessória. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da ação originária.

Apresentadas contrarrazões (id. 356457382), pugna o apelado pelo não provimento do recurso. Sustenta que a extinção decorreu do descumprimento de ordem judicial expressa de emenda da inicial, nos moldes do art. 321 do CPC, e que a exigência judicial não traduziu formalismo excessivo, mas cautela necessária à verificação da regularidade do gravame e da própria viabilidade da ação de busca e apreensão. Alega que a mera referência ao Sistema Nacional de Gravames não supre a comprovação exigida pelo Juízo, especialmente diante da ausência de restrição operante nas bases oficiais consultadas. Requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Não se identificam preliminares recursais autônomas aptas a obstar o exame do mérito. A apelação limita-se, em essência, a impugnar o acerto da sentença extintiva, sustentando a desnecessidade do documento exigido pelo Juízo de origem, bem como, registro que a peça recursal contém trecho padronizado e incompleto acerca da tempestividade com campos não preenchidos (id. 346824440 - Pág. 2), contudo de regular processamento, inexistindo elemento concreto que autorize o seu não conhecimento por intempestividade.

A controvérsia devolvida a esta instância não reside propriamente na existência do contrato ou na constituição da mora — elementos documentalmente demonstrados por meio do contrato (id. 346824409), da notificação extrajudicial (id. 346824410) e da planilha de débito (id. 346824413), que aponta saldo de R$ 82.395,29 em 11/07/2025, decorrente de inadimplemento desde a parcela
no 2, vencida em 17/10/2024
.

Pois bem.
No mérito, o recurso

não comporta provimento.

O ponto central consiste em verificar
se houve cumprimento adequado da ordem de emenda da inicial
e, em caso negativo, se é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

A resposta é afirmativa quanto ao acerto da sentença.

Conforme consignado na decisão de primeiro grau, o autor
foi intimado
(id. 200571166) a emendar a inicial para apresentar, dentre outros documentos,
comprovação do registro da alienação fiduciária no gravame do veículo junto ao DETRAN
.

Todavia, conforme expressamente registrado na sentença (id. 346824438), o prazo
transcorreu sem o cumprimento integral da diligência
, tendo o autor se limitado a juntar comprovante de custas, sem apresentar o documento exigido para comprovação do gravame de forma robusta, ou seja, limitou-se a acrescente print de tela no bojo da manifestação.

Tal circunstância atrai, de forma direta, a incidência do
art. 321 do CPC
, segundo o qual,
não cumprida a determinação de emenda da inicial, impõe-se o seu indeferimento, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do

art. 485, I e IV, do CPC
.

A insurgência recursal não afasta esse fundamento.

A apelante sustenta que, à luz do
Decreto-Lei no 911/1969
, bastariam o contrato e a prova da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como que a ausência de transferência do veículo seria obrigação do devedor, conforme os arts. 120 e 123 do CTB.

Entretanto, tal argumentação não enfrenta adequadamente o fundamento determinante da sentença:
o descumprimento de ordem judicial específica de emenda da inicial
.

Ainda que, em tese, a ação de busca e apreensão possa ser instruída com contrato e prova da mora, o caso concreto apresenta particularidade relevante: o Juízo entendeu necessária a
complementação documental para aferição da regularidade do gravame
, tendo determinado expressamente a sua apresentação.

Nesse contexto, não cabe à parte
substituir a determinação judicial por juízo próprio de suficiência probatória
, sob pena de esvaziamento do dever de cooperação processual
(art. 6o do CPC
) e do dever de cumprimento das decisões judiciais
(art. 77, IV, do CPC)
.

Os documentos posteriormente apresentados — inclusive a alegada “tela do gravame” — não foram considerados suficientes pelo Juízo, conclusão que não foi eficazmente infirmada no recurso.

Ademais, a apelação apresenta
inconsistência interna relevante
, ao afirmar simultaneamente que:

·

o inadimplemento ocorreu desde a parcela no 2; e

·

o devedor teria
pago
as dezessete primeiras parcelas,

vejamos:
“sendo certo que realizou o pagamento das dessete primeiras parcelas, restando em mora a partir da segunda e demais subsequentes, onde o período de inadimplência já perdura por MESES em atraso.”
id. 346824440 - Pág. 4

Tal contradição fragiliza a narrativa recursal e reforça a necessidade de prestigiar o quadro fático delineado na sentença.

As contrarrazões, por sua vez, enfrentam adequadamente o fundamento da decisão, ao destacar que a extinção
decorreu do descumprimento da ordem de emenda, e não de mero formalismo
.

Com efeito, o procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969
não afasta a incidência das normas processuais gerais
, especialmente no que se refere à regularidade da petição inicial e aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia que: (i) a inicial foi instruída com documentos básicos; (ii) o Juízo determinou complementação documental específica; (iii) a parte autora não atendeu integralmente à determinação; (iv) a sentença aplicou corretamente a consequência prevista em lei.

Não se verifica, portanto,
error in procedendo
ou
error in judicando
.

Nesse sentido, a orientação do STJ é no sentido de que o rito da busca e apreensão do Decreto-Lei no 911/1969 não dispensa a observância dos
arts. 319, 320 e 321 do CPC
, de modo que, reputado indispensável determinado documento à adequada instrução da inicial, deve a parte autora cumprir a ordem de emenda; não o fazendo, mostra-se legítimo o indeferimento da exordial e a extinção sem resolução do mérito, conforme trecho do julgado
in verbis:

“[...] Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art . 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio,
o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte
.9. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(STJ - REsp: 2141516 DF 2024/0158885-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).
(g.n.)

Ademais, a jurisprudência tem rechaçado a alegação de formalismo excessivo em hipóteses como a dos autos, reconhecendo que
“não configurado formalismo exacerbado, mas aplicação regular das normas processuais”
, sendo correta a extinção do processo quando a parte, intimada, deixa de sanar defeito essencial da petição inicial
. (TJMT, AI no 1027726-69.2025.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10/03/2026)

Corrobora ao caso concreto, o precedente - TJDFT, Acórdão 1863486, Ap. Cív. 0734464-28.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024, DJe 03/06/2024 - no qual se consignou que,
“nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda”
, justamente porque ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A referência é pertinente para evidenciar que a
comprovação do gravame/registro não constitui exigência irrelevante, mas providência conectada à própria viabilidade processual da medida
.

Por fim, não procede o pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões. Isso porque a sentença deixou de fixar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a ação não foi recebida, inexistindo, assim, base para majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC.

Deixo de majorar honorários recursais, por ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026